Tribunal: TJMT
Processo: 1026526-09.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1026526-09.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CELSO LUIZ FIGUEIREDO e NILZA FERREIRA FIGUEIREDO em virtude da decisão proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Poconé que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse de Servidão de Passagem n.° 1002525-70.2020.8.11.0028, em face de ANDRÉ THURONYI, indeferiu a medida liminar para restabelecer o acesso de passagem por estrada vicinal que cruza uma propriedade rural do Agravado.
Inconformados, os Agravantes pugnam pela reforma da decisão agravada, ao argumento de que os requisitos para a concessão da tutela jurisdicional estão evidenciados nos autos.
Assevera que a referida estrada “sempre foi utilizada pelos Agravantes e seus prepostos sem qualquer tipo impedimento, embaraço ou obstrução, isto é, os Agravantes transitaram pela vicinal nos últimos 16 anos, de forma mansa e pacifica.”
Segue argumentando que o bloqueio da via impossibilita os Recorrentes de terem acesso à sua propriedade. Afirmam que os funcionários que laboram em seu imóvel rural ficam “trancados e isolados” por conta do bloqueio perpetrado pelo Agravado.
Sustenta que não há outras vias alternativas para acesso à propriedade dos Agravantes. Por derradeiro, aduzem que a servidão de passagem objeto dos autos já foi reconhecida pela Administração Pública Municipal.
Forte nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito ativo, a fim de que seja, desde logo, determinada a abertura de passagem pela estrada vicinal que cruza a propriedade do Agravado.
No mérito, pelo provimento do Instrumental.
Eis o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra no artigo 1.015, inciso I, do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Nesse contexto, é vedado nos estreitos limites deste Recurso o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo necessário, portanto, aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos necessários para o deferimento da aludida medida. Isso porque, os Agravantes buscam modificar a decisão objurgada até o julgamento definitivo do recurso.
Na hipótese, nesta quadra de cognição sumária, vislumbro com a clareza necessária a confluência dos requisitos para a concessão do pedido liminar.
É sabido que, para o deferimento da liminar de reintegração de posse, incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 927 do Código de Processo Civil, quais sejam, a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu e a respectiva data, bem como a perda da posse.
A propósito, sobre a concessão da medida liminar em ações possessórias, Alexandre Freitas Câmara ensina:
“(...) nas 'ações possessórias de força nova' o juiz concederá, inaudita altera parte ou após audiência de justificação, e desde que seja provável a existência do direito do demandante, medida liminar, deferindo a reintegração ou a manutenção de posse. Há que se examinar, aqui, não só os requisitos de tal concessão, mas, principalmente, sua natureza jurídica. De início, há que se frisar que são apenas dois os requisitos para a concessão da medida liminar aqui examinada. O primeiro requisito é de ordem temporal: é preciso que a 'ação possessória' tenha sido ajuizada até um ano e um dia depois da turbação ou esbulho. Ultrapassado este prazo, a demanda que se venha a ajuizar será de força velha, não se lhe aplicando o disposto no art. 928 do CPC e, por conseguinte, não sendo possível a concessão desta medida liminar que ora se estuda. O segundo requisito está ligado à cognição judicial, que deverá ser sumária. Em outros termos, é preciso que se forme um juízo de probabilidade a respeito das alegações deduzidas pelo demandante em sua petição inicial. Note-se, pois, que não bastam as alegações (o que faria a decisão ser fundada em cognição rarefeita, superficial), sendo necessário, para que se conceda a liminar, que seja provável a existência do direito deduzido pelo demandante em juízo (...)” (in Lições de Direito Processual Civil, 13a ed., pp. 345/346).
In casu, os documentos que instruem os autos, especificamente os termos de declarações da Prefeitura Municipal de Poconé (ID. 43125005) e do Sindicato Rural daquela municipalidade (ID. 43125007), bem como o Parecer Técnico de lavratura do INDEA (ID. 43125003), é possível verificar que a estrada vicinal objeto da controvérsia é utilizada como servidão de passagem há mais de 15 (quinze) anos.
Esta circunstância, ao menos prima facie, confere verossimilhança à versão dos Agravantes, garantindo-lhes, por consequência, a probabilidade do direito invocado.
De igual forma, o periculum in mora também se mostra evidente nos autos, na medida em que o bloqueio da passagem prejudica em demasia o acesso dos Agravantes e de seus funcionários ao imóvel de propriedade daqueles, conquanto só existe essa passagem.
Por tais considerações, uma vez preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão da medida in limine, defiro o pedido de efeito ativo, de modo que determino a imediata desobstrução da estrada vicinal descrita na exordial, sob pena de multa diária que fixo em R$ 100,00 (cem reais), limitada ao valor da causa.
Comunique-se ao Juiz singular.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora